Tribunal: TJDFT
Processo: 0737790-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737790-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Bok Administração e Participações S/A Embargado: Francisco Carlos Caroba D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Bok Administração e Participações S/A contra o acordão que deu provimento ao recurso manejado pelo ora embargado (Id. 66552099). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator